Tribunal: TJDFT
Processo: 0733800-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CONFIGURAÇÃO. CRÉDITO FIXO. LIQUIDEZ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em aferir se o documento apresentado pela apelante é um título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário (CCB) é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. Constitui promessa de pagamento.
4. O contrato de abertura de crédito (cheque especial) pode ser título executivo se constituir obrigação liquida, certa e exigível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “Os títulos executivos têm como características a constituição de obrigação certa, liquida e exigível, de modo que o contrato que ostente estes atributos pode fundamentar a ação de execução”.
_________________
Dispositivos relevantes: Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 28; CPC, art. 783.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0716169-85.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 14.5.2025; STJ, AgInt no REsp 1.279.219/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1.732.825/PE, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gllotti, DJe 3.6.2019.